Tribunal: TJPA
Processo: 0806872-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806872-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLINA DE LIMA VICENTE

AGRAVADO: SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR
–
DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE DESPEJO – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO LOCATÍCIO – ACORDO PARA PAGAMENTO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELA AGRAVANTE NOS VALORES INDICADOS NA PROPOSTA DE ACORDO – ACEITAÇÃO SEM OBJEÇÃO PELA AGRAVADA – PACTUAÇÃO TÁCITA – POSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – REFORMA DO
DECISUM
AGRAVADO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de acordo entre os litigantes acerca do parcelamento dos aluguéis em atraso, apto a afastar o inadimplemento locatício e, por conseguinte, sutar a ordem de despejo.

2 –
No caso em exame
, verifica-se que as empresas, ora agravadas, ajuizaram em novembro de 2021, ação de despejo em razão do inadimplemento de aluguéis pela requerida, relativo a locação de imóvel comercial localizado no
empreendimento Shopping Bosque Grão-Pará, pleiteando a concessão de liminar para a desocupação do bem, pedido este deferido pelo juízo primevo.

3 – Outrossim, do exame dos documentos colacionados pela requerida/agravante, denota-se que após o aforamento da exordial, antes da citação da parte demandada, os litigantes iniciaram tratativas para a formulação de acordo, sendo elaborado minuta para homologação judicial (ID. 9444480), que, por sua vez, até a prolação da decisão liminar, não havia sido colacionada nos autos de origem.

4 – Ocorre que inobstante não tenha sido o referido acordo juntado aos autos de origem para homologação, os comprovantes de pagamento colacionados pela agravante (ID. 9444483 e 9444486), indicam,
a priori
, que o acordo extrajudicial fora efetivamente firmado entre os litigantes, visto que os valores depositados correspondem aos indicados na proposta de acordo.

5 – Destaca-se que embora argumente o agravado, a inocorrência de pactuação expressa do acordo para a renegociação da dívida, tenho que ao aceitar sem objeção os valores depositados pelo agravante, no importe exato da proposta apresentada, o agravado assentiu tacitamente com a celebração acordo de renegociação do débito.

6 – Desse modo, havendo, nesse momento, elementos que indiquem que o acordo extrajudicial fora efetivamente firmado entre os litigantes, tem-se que o inadimplemento que subsidiou o pedido de despejo formulado na origem, não resta peremptoriamente demonstrado, restando, assim, evidenciado a probabilidade do direito alegado pela agravante; enquanto o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente na hipótese, em razão da possibilidade de efetivação de medida de despejo.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
para
reformando a decisão agravada, indeferir
o

pedido liminar de despejo formulado na exordial, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de
novembro
de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806872-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANA CAROLINA DE LIMA VICENTE

AGRAVADO:
ÁGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO:
SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A

AGRAVADO:
GÁVEA SHOPPINGS S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA CAROLINA DE LIMA VICENTE
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Civil e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR
,

ajuizada contra si por
ÁGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A
e
GÁVEA SHOPPINGS S/A,
deferiu o pedido liminar de despejo formulado na exordial.

Na decisão agravada,
deferiu o juízo primevo o

pedido liminar de despejo formulado na exordial para determinar a
desocupação pela
requerida/agravante
do salão de uso comercial n. 61/62, (Loja Sabino), localizado no térreo do empreendimento Shopping Bosque Grão-Pará.

Inconformada, a requerida ANA CAROLINA DE LIMA VICENTE interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 9442310).

Alega, em síntese, que após dificuldades financeiras decorrentes das restrições impostas pelas medidas de combate e controle da pandemia da Covid-19, teria pactuado extrajudicialmente com as agravadas, o parcelamento dos aluguéis em atraso, efetuando o pagamento das primeiras parcelas acordadas, elidindo a mora, fato que teria sido omitido pelas autoras/agravadas na ação de origem.

Pleiteia assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, em decisão definitiva a cassação da decisão agravada para que seja indeferido o pedido liminar de despejo formulado na ação de conhecimento.

Juntou a agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 9477559, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID. 9774207), o agravado Shopping Centers Iguatemi S/A, argui em síntese que a agravante não teria anuído expressamente a proposta de negociação do débito apresentada, inexistindo assim qualquer acordo, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Shopping Centers Iguatemi S/A, também interpôs Recurso de Agravo Interno, pugnando pelo afastamento da liminar que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID. 9774945).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o presente feito, encontra-se completamente instruído, permitindo, assim, o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de acordo entre os litigantes acerca do parcelamento dos aluguéis em atraso, apto a afastar o inadimplemento locatício e, por conseguinte, sutar a ordem de despejo.

Consta das razões deduzidas pela agravante
que após dificuldades financeiras decorrentes das restrições impostas pelas medidas de combate e controle da pandemia da Covid-19, teria pactuado extrajudicialmente com as agravadas, o parcelamento dos aluguéis em atraso, efetuando o pagamento das primeiras parcelas acordadas, elidindo a mora, fato que teria sido omitido pelas autoras/agravadas na ação de origem.

Da Aceitação Tácita do Acordo para Adimplemento do Débito

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

No caso em exame
, verifica-se que as empresas, ora agravadas, ajuizaram em novembro de 2021, ação de despejo em razão do inadimplemento de aluguéis pela requerida, relativo a locação de imóvel comercial localizado no
empreendimento Shopping Bosque Grão-Pará, pleiteando a concessão de liminar para a desocupação do bem, pedido este deferido pelo juízo primevo.

Outrossim, do exame dos documentos colacionados pela requerida/agravante, denota-se que após o aforamento da exordial, antes da citação da parte demandada, os litigantes iniciaram tratativas para a formulação de acordo, sendo elaborado minuta para homologação judicial (ID. 9444480), que, por sua vez, até a prolação da decisão liminar, não havia sido colacionada nos autos de origem.

Ocorre que inobstante não tenha sido o referido acordo juntado aos autos de origem para homologação, os comprovantes de pagamento colacionados pela agravante (ID. 9444483 e 9444486), indicam,
a priori
, que o acordo extrajudicial fora efetivamente firmado entre os litigantes, visto que os valores depositados correspondem aos indicados na proposta de acordo.

Destaca-se que embora argumente o agravado, a inocorrência de pactuação expressa do acordo para a renegociação da divido, tenho que ao aceitar sem objeção os valores depositados pelo agravante, no importe exato da proposta apresentada, o agravado assentiu tacitamente com a celebração acordo de renegociação do débito.

Acerca da possibilidade de pactuação tácita do ajuste, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO -
PARCELAS PAGAS EXTEMPORANEAMENTE - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA A TEMPO E MODO - ACEITAÇÃO TÁCITA - CONTINUAÇÃO DA AVENÇA
- DÉBITO QUITADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. -
O recebimento das parcelas do acordo, ainda que em atraso, demonstra aceitação tácita da continuação da avença
- Demonstrada nos autos a quitação do débito, somado à multa moratória, deve ser ratificada a decisão de extinção do cumprimento de sentença, nos termo do artigo 924, II, do CPC - O uso dos recursos previstos no ordenamento jurídico e o desenvolvimento de argumentação entendida pela parte como necessária a embasar sua pretensão não traduz deslealdade a justificar a aplicação da multa por litigância de má-fé.

(TJ-MG - AC: 10000220347009001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS
. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
REAJUSTE DE ALUGUEL EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO. PAGAMENTO EFETUADO. ACEITAÇÃO TÁCITA DO LOCATÁRIO
. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Não se verifica a ocorrência do vício apontado, uma vez que houve a devida impugnação dos fundamentos da r. sentença pelo apelante, ao apresentar argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo. Ademais, a repetição na apelação dos fundamentos deduzidos na inicial/contestação não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Haja vista o pagamento referente ao aluguel no valor do reajuste apontado na inicial sem oposição ou ressalva do locatário, verifica-se a aceitação tácita do reajuste realizado.
3. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.

(TJ-DF – 07128890920198070001 DF 0712889-09.2019.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 18/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/09/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS
. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
REAJUSTE DE ALUGUEL. ÍNDICES DIVERSOS DO CONTRATO. PAGAMENTOS EFETUADOS. ANUÊNCIA DO LOCATÁRIO
. RENÚNCIA ÀS BENFEITORIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL. DIREITO DISPONÍVEL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Há aceitação tácita do reajuste do valor do aluguel, quando o locatário realiza o seu pagamento sem qualquer impugnação ou reserva. Lado outro, pretende discuti-los apenas no período de

inadimplemento configuraria violação ao princípio da boa-fé (
venire contra factum proprium
)
. 3. Nos termos do art. 35, da Lei nº 8.235/91, o direito à indenização por benfeitorias pode ser objeto de renúncia em contrato de locação não residencial. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJ-DF – Acórdão 1260155, 07132745420198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020). (Grifei).

Desse modo, havendo, nesse momento, elementos que indiquem que o acordo extrajudicial fora efetivamente firmado entre os litigantes, tem-se que o inadimplemento que subsidiou o pedido de despejo formulado na origem, não resta peremptoriamente demonstrado, restando, assim, evidenciado a probabilidade do direito alegado pela agravante.

Outrossim, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente na hipótese, em razão da possibilidade de efetivação de medida de despejo.

Por fim, se esclarece que o eventual inadimplemento do acordo que renegociou o débito em comento, deve tal questão ser apreciada precipuamente pelo juízo primevo, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformando a decisão agravada, indeferir
o

pedido liminar de despejo formulado na exordial, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 08 de
novembro
de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/11/2022